Tribunal: STF
Processo: HC 51213
Classe: HC
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-08-06
Data de publicação: 1973-08-06

Ementa:
Habeas corpus. Alegação de constrangimento ilegítimo, cuja improcedência resulta demonstrada em informações proporcionadas pelo ilustre Presidente do Tribunal de Justiça do Estado, constrangimento que, mesmo ocorrente, o que não é o caso, seria devido à decisão proferida por juiz singular e contra a qual interposta apelação, pendente de julgamento. Não conhecimento do pedido.